Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO. REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. COBRANÇA DEVIDA. PANDEMIA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O advento da pandemia e a consequente migração das aulas para a plataforma virtual, conforme a orientação dos órgãos de ensino e de saúde, por si só, não se mostram suficientes para embasar pedido de revisão contratual, ante a incontroversa prestação dos serviços educacionais.
2. O abandono voluntário e posterior do curso pela aluna não repele a obrigação da contratante de adimplir os valores pactuados, inexistindo fato impeditivo do direito da autora em cobrar as prestações mensais inadimplidas. Ante o desinteresse na manutenção do vínculo obrigacional, caberia à contratante utilizar-se dos meios adequados, legais e contratuais, para a resolução do contrato, o que não restou demonstrado nos autos.
3. Apelação conhecida e não provida.